Tribunal: TJDFT
Processo: 0717974-21.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS. PERÍODO. MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA MULTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei no. 8.245/91 prescreve, entre os deveres do locatário, em seu artigo 23, inciso I, o de "pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato". 1.1. Por outro lado, o artigo 9o do referido diploma legal contempla, em seu inciso III, a hipótese de desfazimento da locação em decorrência da falta do pagamento do aluguel e demais encargos, bem como prevê, em seu artigo 62, inciso I, a possibilidade de cumular o pedido de cobrança dos aluguéis e acessórios da locação com o de rescisão contratual.
2. Incabível a condenação ao pagamento de multa moratória se inexistente qualquer previsão para sua incidência no acordo firmado entre as partes.
3. A renovação do contrato de locação, no caso dos autos, faz presumir o adimplemento dos alugueres passados, haja vista que não se mostra crível que a locadora renovasse o ajuste caso houvesse mais de 17 (dezessete) alugueis em atraso sem fazer qualquer referência a tais débitos pretéritos no contrato de renovação.
4. O reconhecimento da litigância temerária necessita da demonstração da conduta dolosa da parte. 4.1. Sendo manifesta a alteração da verdade dos fatos pela parte autora, é de rigor a manutenção da multa por litigância de má-fé aplicada pelo juízo singular.
5. Apelação conhecida, mas desprovida.